Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709418-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIO DA SILVA ARRUDA DESPACHO Intime-se o recorrente para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso especial interposto, em razão do acordo realizado nos autos do cumprimento de sentença no 0705391-96.2019.8.07.0020. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007